Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DAS FILHAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso III, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, o sentenciado está cumprindo pena em regime semiaberto e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois suas filhas residem com a atual companheira do agravante, que lhes prestam assistência de maneira adequada, estando o Conselho Tutelar já acionado e adotando medidas para propiciar o retorno das jovens à escola.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado.